Tribunal: TJSP
Processo: 0032485-19.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – CONFLITO PROVIDO – I. Caso em exame: Conflito de competência suscitado em apelação distribuída inicialmente à 8a Câmara de Direito Público que reconheceu a prevenção da 2a Câmara de Direito Público – II. Questão em discussão: Análise da existência de prevenção para solução de controvérsias nos processos de execução derivados de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – CONFLITO PROVIDO – I. Caso em exame: Conflito de competência suscitado em apelação distribuída inicialmente à 8a Câmara de Direito Público que reconheceu a prevenção da 2a Câmara de Direito Público – II. Questão em discussão: Análise da existência de prevenção para solução de controvérsias nos processos de execução derivados de seus julgados – III. Razão de decidir: Ação civil púbica de improbidade administrativa que resultou na aplicação de penalidade de proibição de contratar à empresa. Mandado de segurança impetrado, visando ao reconhecimento da inabilitação/desclassificação de outra empresa, que seria pertencente ao mesmo grupo daquela penalizada na ação de improbidade administrativa. Pleito de extensão da penalidade em razão do reconhecimento de grupo econômico. Partes, causa de pedir e pedido distintos. Prevenção não configurada. Competência da 8a Câmara de Direito Público reconhecida – IV. Dispositivo: Conflito de Competência provido.